Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER e YASMIN MORAES TIECHER, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido de penhora de colheita de soja pendente em fazenda de propriedade dos devedores, em execução ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I. Os exequentes alegaram que a dívida exequenda estaria garantida por hipoteca de 48o grau de uma fazenda no município de Coribe/BA, bem que foi inicialmente indicado à penhora e aceito pelo credor. Posteriormente, o credor peticionou nos autos da execução noticiando que, por imagens de satélite, teve conhecimento que os devedores estavam na iminência de iniciar a colheita de safra de soja na fazenda e requereu a penhora dessa colheita. Por meio da decisão agravada, o juízo deferiu o pedido de penhora dos grãos de soja. Nas razões recursais os agravantes alegaram que: a) a penhora é indevida, posto que a dívida está garantida por hipoteca; b) seria necessária primeiramente a avaliação da fazenda hipotecada, antes de deferir a constrição de outros bens; c) a penhora da safra impõe grave prejuízo aos devedores, em contraposição ao princípio de que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso para o devedor e; d) impossibilidade de se penhorar safra decorrente de período não abrangido pela garantia pignoratícia. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “a fim de que seja reformada a R. Decisão de ID n. 84353761 e, com isso, determinado que a penhora seja mantida somente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 5.813 do CRI de Coribe/BA, que foi dado em garantia hipotecária pelos agravantes e penhorado nos autos, razão pela qual dee ser desconstituída a penhora que recaiu sobre os grãos de soja”. Preparo regular sob ID 23584518. Inicialmente, foi facultado aos agravantes se manifestarem acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial a adequação do agravo de instrumento. Sobreveio manifestação em que o recurso tem previsão no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e atende aos pressupostos da utilidade, necessidade e adequação. Alternativamente, requereram o conhecimento da irresignação, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC) e colacionaram jurisprudência que entendem contemplar sua tese (ID 23678597). É o relatório. Decido. Inicialmente, por se tratar de decisão proferida sem a prévia oitiva dos agravantes perante o juízo de origem, admito o agravo, sem prejuízo de eventual reexame pelo Colegiado. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a penhora de safra de grãos de soja pertencente aos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em exame pedido de tutela de urgência formulado na petição de Id 83839919 para determinar penhora de grãos de soja localizados na Fazenda Celeiro de propriedade dos executados, localizada em Coribe/BA, matrícula n.o 5.813 do Cartório de Registro de Imóveis de Coribe e Jaborandi/BA. Narra a exequente que diligenciou através de monitoramento via satélite e identificou que os executados teriam plantado soja na área da Fazenda Celeiro, cuja colheita seria iniciada na segunda quinzena de fevereiro de 2021. Juntou documentos (Id 83839923). Para tanto, requer o exequente que os executados (i) auxiliem com a colheita da referida soja, (ii) não limitem o número de caminhões, carregadores, motoristas, inspetores e outros funcionários durante o cumprimento da medida e (iii) abstenham-se de misturar sojas de qualidades diferentes. Postula autorização para transporte e armazenamento da soja, com despesas custeadas pelo devedor. Acrescenta ainda o requerimento de que seja autorizada a venda imediata do produto por iniciativa particular, com depósito em Juízo do produto da venda. Caso a colheita já tenha iniciado, almeja seja determinada a expedição de ofício às empresas Cargill Agrícola, Bunge Alimentos e Multigrain. É o relatório. Decido. Defiro, inicialmente, a penhora de grãos de soja a serem colhidos na Fazenda Celeiro, pois a certidão juntada ao ID 76806055 revela que os executados são devedores fiduciantes do imóvel de matrícula 5.813 perante o Ofício de Registro Imobiliário da Comarca de Coribe/BA, denominado Fazenda Celeiro, sendo a propriedade fiduciária do Banco Original, conforme R.118 da matrícula em questão. Enquanto não consolidada a propriedade em favor do credor, o devedor fiduciante permanece com a posse direta do bem e com direito aos frutos, conforme assegura o art. 1.394 do CC. Assim, nos termos do art. 835, inc. VI, do CPC, defiro a penhora dos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro localizada em Coribe/BA, matrícula n.o 5.813 do Cartório de Registro de Imóveis de Coribe e Jaborandi/BA, em quantidade de valor monetário até o limite do valor do débito executado, de R$ 16.694.092,05 (ID 76806054). No mais, quanto à operacionalização da medida, adoto os mesmos fundamentos da decisão cuja cópia foi acostada em Id 83839924, a saber: “Quanto ao pleito de que os executados sejam compelidos a auxiliar a colheita, não vislumbro fundamento legal para amparar a medida, razão pela qual a indefiro. De toda sorte, saliente-se, a presente penhora incide sobre os grãos já colhidos, não podendo o exequente colhê-los, considerando que o conhecimento técnico sobre o momento correto da colheita da lavoura pertence aos executados, que atuam profissionalmente neste ramo. Os executados, entretanto, não podem se opor ilegalmente à medida da penhora, nem lhe causar embaraços, devendo permitir o trânsito de caminhões, carregadores, motoristas, inspetores e outros funcionários durante o cumprimento da medida. Os executados devem também se abster de misturar sojas de qualidades diferentes. Saliente-se também que o exequente deve fornecer ao Juízo deprecado todos os meios necessários ao cumprimento da medida de penhora, inclusive meios de transporte e local de armazenamento, caso não haja depósito público próprio para a conservação dos bens penhorados. Eventuais valores despendidos pelo exequente serão considerados despesas processuais, devendo ser acrescidos ao montante executado. Quanto ao requerimento de autorização para venda antecipada dos bens penhorados por iniciativa particular, com depósito em Juízo do produto da venda, deve ser analisado imediatamente após a formalização da penhora e da avaliação, devendo a parte exequente comprovar a manifesta vantagem, conforme previsto no art. 852, inc. II, do CPC, ou a possibilidade de depreciação ou deterioração dos bens penhorados, conforme previsto no inc. I do mesmo dispositivo legal”. Por fim, em relação ao pedido para expedição de ofícios às empresas que normalmente adquirem grãos na região (Cargill Agrícola, Bunge Alimentos e Multigrain), verifico que consubstancia penhora de eventual direito de crédito dos executados. Para tanto, deve o credor trazer indícios de que os executados possuem ou já tiveram algum vínculo com as empresas, pois requerida a expedição de forma aleatória. Ao CJU: 1. Expeça-se, com urgência, carta precatória de penhora, avaliação e remoção ao depósito público ou, caso não haja depósito público adequado, ao local indicado pelo exequente, nomeando-o fiel depositário dos bens penhorados. 2. Formalizada a penhora, intimem-se os executados para eventual apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano ou comprometer o resultado útil da pretensão formulada, além da probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar o mérito recursal, cuja apreciação será relegada ao Colegiado, neste estágio prefacial, não se evidencia o risco de dano grave a justificar o sobrestamento da decisão agravada. Ao contrário, eventual risco milita em favor da manutenção de sua eficácia, posto que, caso se suspenda a colhida e reserva das sacas de grãos, elas retornariam à esfera de disponibilidade dos devedores. E uma vez livres e desembaraçados, poderiam ser negociados, esvaziando-se o objeto do recurso. Ademais, o juízo já determinou medidas necessárias à preservação dos grãos e seu valor econômico, de forma a elidir qualquer risco de perecimento do direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator